Tribunal: TJDFT
Processo: 0769437-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0769437-67.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANGELA JORGE HEGNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NO ANO DE 2010. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Transcorrido o prazo prescricional de cinco anos entre a data do fim da suspensão do processo e a efetiva constrição de bens, é de rigor reconhecer a prescrição intercorrente, sendo inaplicável a súmula 106 do STJ. 2. No caso, o processo foi suspenso no ano de 2010, porém, somente foram encontrados bens do devedor no ano de 2023, ou seja, 12 anos depois do fim da suspensão do processo pelo período de 12 meses. 3.Recurso CONHECIDO E PROVIDO para acolher os embargos à execução fiscal e pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão, ao argumento de que não foi interposto recurso contra a decisão interlocutória que determinou a garantia do juízo ou a prova da hipossuficiência econômica, razão pela qual a tese não poderia ter sido ventilada na apelação; b) artigo 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, asseverando não ser possível invocar o enunciado 28 da Súmula Vinculante do STF para afastar a garantia do juízo, bem como o manejo de embargos à execução, porquanto caberia à executada apresentar exceção de pré-executividade para alegar matéria de ordem pública; c) artigo 174 do Código Tributário Nacional, afirmando que não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que não seria possível considerar a data de 16/12/2010 como termo inicial do lapso prescricional e tampouco desconsiderar as paralisações e demora na tramitação do feito, que seriam responsabilidade exclusiva do TJDFT. Tece considerações a respeito do enunciado 106 da Súmula do STJ e do REsp no 1.340.553/RS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.009, §1o, do Código de Processo Civil e 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 174 do Código Tributário Nacional. Com efeito, entende a Corte Superior que “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024